Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-75.2017.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001153-75.2017.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES GALHA - CPF: 843.667.371-91 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADA/AGRAVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA –
TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP No 1.388.030/MG, STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial judicial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Mérito recursal abstrato (prescrição), não acolhimento.

-
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
208073667
; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
0001153-75.2017.8.11.0039
, proposta por
PEDRO RODRIGUES GALHA
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravada em
4.252,50 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
, à título de indenização do seguro DPAVT;

com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro; Bem como majorou os honorários sucumbenciais para 13% do valor da condenação; rechaçando a tese de prescrição trienal levantada no apelo.

Em suas razoes de ID.: 211320179, repisa os argumentos vertidos quando do desprovimento monocrático do apelo, alegando: (i) inaplicabilidade do art. 932 do CPC;

(ii) prescrição trienal da pretensão, sinistro ocorreu em 2011, pagamento administrativo em 2012 e demanda instaurada em 2017; aproximadamente 2 anos do termo

a quo; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo acolhendo a prejudicial

suscitada.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 216121658.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
208073667
; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°
0001153-75.2017.8.11.0039
, proposta por
PEDRO RODRIGUES GALHA
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravada em
4.252,50 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
, à título de indenização do seguro DPAVT;

com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro; Bem como majorou os honorários sucumbenciais para 13% do valor da condenação; rechaçando a tese de prescrição trienal levantada no apelo.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID: 205059889, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação de Cobrança Complementar de Seguro Obrigatório DPVAT 0001153-75.2017.8.11.0039, proposta em seu desfavor por PEDRO RODRIGUES GALHA, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.252,50 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente complementação de indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, art. 85, § 2o do CPC. Em suas razoes de ID: 205059890, alega: (i) prescrição trienal ̧ uma vez que o acidente ocorreu em 25/12/2011, tendo o autor recebido administrativamente o valor de R$ 2.362,50, em 2012, alegando que em 2012 a parte teria tido ciência inequívoca de seu estado de invalidez; tendo então ate 15/06/2015 para propor a presente ação que foi proposta em 2017, portando prescrita; Pugna ao final pelo provimento do apelo para o reconhecimento da prescrição trienal alegada. Contrarrazões de ID: 205059899, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Fundamentação e Decisão.

Questão já sumulada pelo STJ como, de resto, será mencionada no corpo da decisão, com apoio na Sumula 568 do citado tribunal, privo de levar este recurso a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível e passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID: 205059889, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação de Cobrança Complementar de Seguro Obrigatório DPVAT 0001153- 75.2017.8.11.0039, proposta em seu desfavor por PEDRO RODRIGUES GALHA, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.252,50 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente complementação de indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, art. 85, § 2o do CPC.

Inicialmente, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Diante do deste entendimento, NÃO assiste razão a apelante, ao defender que a presente demanda está prescrita.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial judicial, de ID: 205059883, é datado de 30/11/2021, e a ação foi proposta em 2017, apenas com um histórico hospitalar e boletim de ocorrência, no entanto sem atestar qualquer debilidade ou gradação, portanto, o autor só veio saber com certeza de sua invalidez e sua GRADAÇÃO, quando da produção da prova pericial em juízo, produzida por profissional habilitado para tanto; saliento ainda que o recebimento de valor inferior ao devido na esfera administrativa, até pode gerar uma ciência por parte do autor mas não INEQUÍVOCA, vez que o laudo pericial acabou atestando que o valor recebido administrativamente foi bem menor do que o realmente devido ao autor, que foi habilmente complementado pela sentença guerreada.

A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula no 278/STJ :

“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Com a edição da súmula, sepultou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição seria sempre a data do acidente, independentemente do tipo de lesão, uma vez que fica evidente que o apelado não teve ciência da sua invalidez definitiva antes da sua submissão ao exame pericial judicial realizado em 30/11/2021.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais.

Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 13 % (treze por cento). É como, dentro do livre convencimento, entendo que o magistrado sentenciante, nas sua suas razões de decidir, agiu com seu costumeiro acerto.

(sic).

Anota-se, derradeiramente, que não reside anular o julgamento e submeter esta questão ao crivo do colegiado. Isto porque, não reside nulidade sem prejuízo e ao apreciar este agravo interno toda matéria tratada em sede da decisão monocrática será apreciada. De resto, esta questão passa diariamente neste Tribunal, embasada em decisões deste e do colendo STJ e não se pode esquecer-se do contido na Súmula 568, ficando aqui o registro.

Com relação ao mérito, nada a acrescentar. Isto porque, de forma clara e solar, os argumentos estão bem expostos e, neste viés, todo acréscimo se apresenta de todo desnecessário.

CONCLUSÃO
– Com estes fragmentos CONHEÇO do apelo e NEGOLHE PROVIMENTO. E, mantendo ‘in totum’ a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII do CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).
Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária à fato incontroverso.- (N.U 1002676-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e desproveu o recurso.

Conclusão
- Com tais considerações,
conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Conquanto resida previsão legal, entendo que a interposição de agravo interno é um direito da parte, não ensejando, mesmo com unanimidade da decisão, a aplicação da multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024